Tribunal: STF
Processo: ARE 1396887
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CARREIRA POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ACÓRDÃO EMBARGADO SEM EXAME dO MÉRITO DA CAUSA.  COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos contra o seguinte julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 34).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (e-doc. 40).



    2. O embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial o Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG (Tema 942 da repercussão geral) e a decisão monocrática no Mandado de Injunção n. 6.780/DF (e-doc. 42).



    Alega que “a categoria de agente policial de custódia, ao contrário do que dispõe o entendimento que vem sendo dado ao caso, é regida por outros diplomas legais que não a Lei Complementar 51 de 1985, que tem, quanto a aposentadoria especial, aplicação excepcional e restritiva, consoante também se constata pelo mesmo julgado transcrito” (fl. 7, e-doc. 42).



    Argumenta que “o acórdão ora atacado encontra-se em divergência com as demais decisões desta Corte sobre o tema em casos idênticos” (fl. 8, e-doc. 42).



    Sustenta que, “tanto no acórdão recorrido quanto naquele aqui trazido à colação como paradigma, a questão girou em torno do direito da parte a aposentadoria especial em caso de reconhecido exercício de atividade inequivocamente de risco/periculosidade à saúde e integridade, pois sempre desempenhou a função de agente penitenciário” (fl. 11, e-doc. 42).



    Salienta que “o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em inúmeras outras oportunidades, que os agentes penitenciários exercem atividade de risco diante da presença de periculosidade inerente ao ofício. Em consequência, também reconheceu a mora legislativa do Poder Público e determinou a aplicação supletiva/excepcional do regime jurídico da LC 51/1985 aos agentes penitenciários” (fl. 13, e-doc. 43).



    Afirma necessária “a reconsideração do entendimento adotado na r. decisão embargada, tendo em vista estar em divergência com os demais posicionamentos dessa Corte Suprema, valendo destacar que tanto após ao entendimento normatizado pelo STF (Tema 942), quanto anteriormente à tese, é nesse sentido o entendimento de uma enxurrada de jurisprudências dessa Corte Constitucional, ou seja, com o julgamento do RE 1.014.286, o Supremo Tribunal Federal somente sedimentou entendimento que já vinha sendo acolhido” (fl. 13, e-doc. 43).



    Pede “o provimento do seu recurso para que prevaleça a tese do acórdão paradigma e se reconheça o direito do embargante a aposentadoria especial por incidência ao caso ora sub judice do Tema 942, questão decidida em Repercussão Geral no RE 1.014.286, vez que sua categoria profissional de agente penitenciário é abarcada pela citada Tese, invertendo-se os ônus processuais” (fl. 14, e-doc. 43).



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. Não procede a alegação de divergência entre o acórdão embargado e a tese fixada no Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG (Tema 942 da repercussão geral). O pleito de aplicação do paradigma de repercussão geral foi negado por decisão unânime da Primeira Turma deste Supremo Tribunal e confirmado no julgamento dos embargos de declaração opostos.



    Como assinalado no acórdão embargado, não é o caso de aplicar neste processo o Tema 942 da repercussão geral, por se tratar, na espécie vertente, de matéria diversa, referente à contagem de tempo de serviço exercido como agente penitenciário, com fundamento na Lei Complementar n. 51/1985.



    5. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    No acórdão embargado, não se apreciou o mérito da controvérsia constitucional, apenas se apontando óbices ao prosseguimento do recurso extraordinário, na espécie a ausência de ofensa constitucional direta e a inaplicabilidade do Tema 942 de repercussão geral.



    Nos termos do inc. I do art. 1.043 do Código de Processo Civil, incabível a admissão destes embargos, pois, no acórdão embargado, não se julgou o mérito da controvérsia, negado que foi o pedido de aplicação de tese de repercussão geral, por ser a matéria infraconstitucional e tratar-se, no caso, de ausência de ofensa constitucional direta. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ÓBICES PROCESSUAIS. FALTA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE E AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE MÉRITO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. PARADIGMA NÃO APONTADO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.371.579-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 29.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DA TURMA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTO INESPECÍFICO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 1.009.865-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.2.2021).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 e 331 DO RISTF. ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (ARE n. 1.185.474-AgR-segundo-ED-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, 3.7.2020).



    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a demonstração analítica do dissídio jurisprudencial constitui pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência.



    Na espécie vertente, o embargante não realizou esse cotejo analítico entre o acórdão embargado e os julgados paradigmas. Limitou-se a apontar divergência com o Tema 942 de repercussão geral e a transcrever decisão monocrática no Mandado de Injunção n. 6.780/DF. 



    Desatendeu a jurisprudência no sentido de que “cabe ao embargante demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e os paradigmas invocados, para fins de uniformização da jurisprudência, não sendo suficiente para tanto a mera demonstração genérica da divergência entre as soluções dadas nas decisões embargada e paradigma” (ARE n. 1.091.814-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 9.1.2023). Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÓBICE PROCESSUAL: ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA.  COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.314.424-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.10.2021).



    “Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Processual. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica. Cotejo analítico deficiente. 1. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado e a deficiência do cotejo analítico, obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.315.670-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A ausência de cotejo analítico entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final” (RE n. 1.286.331-AgR-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 25.2.2021).



    7. O embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no Mandado de Injunção n. 6.780/DF. O paradigma apontado não se presta à aferição do alegado dissídio jurisprudencial, pois, nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, deve-se constatar a divergência necessariamente entre órgãos diferentes (entre as Turmas ou entre Turma e Plenário).



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a oposição de embargos de divergência fora dos casos previstos no art. 330 do Regimento Interno. A indicação de decisão monocrática como paradigma de verificação do alegado dissídio jurisprudencial é inadmissível para fins de embargos de divergência. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 920.572-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 24.10.2016).



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Cabimento dos embargos de divergência: art. 1043 do CPC/2015. 4. Decisão monocrática invocada como paradigma. Impossibilidade de utilização para a demonstração da divergência. 5. Decisão agravada em conformidade com a jurisprudência do STF. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.250.524-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.12.2021)



    A ausência dos mencionados pressupostos de admissibilidade é motivo suficiente para a inadmissibilidade dos presentes embargos de divergência.



     



    Nada há a prover quanto às alegações do embargante.



    8. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora